Tribunal: TJBA
Processo: 0301111-57.2013.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301111-57.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: AGAMENON MOREIRA BRANDAO

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE
AGAMENON MOREIRA BRANDÃO

PRONUNCIAD
O
PELA SUPOSTA PR
ÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
S
ARTIGO
S 121, § 2°, INCISOS II E IV,
DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA REALIZADA E DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO DELA RESULTANTE, POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE SEU ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DE CRIMES.
TESE NÃO ACOLHIDA
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO AOS POLICIAIS SOBRE A POSSE DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NO DELITO DE HOMICÍDIO NARRADOS NOS AUTOS. AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELO RECORRENTE. ÊXITO NA APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. INGRESSO FORÇADO NÃO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL. CARACTERIZAÇÃO DAS FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DO ACUSADO. MÁCULA INEXISTENTE. ARTIGO 5.º, XI, DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, EM ALUSÃO AO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 280. PRECEDENTES ATUAIS DAS 5.ª E 6.ª TURMAS DO STJ. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA REALIZADA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

M
ÉRITO:

S
ÚPLICA DE DESPRONÚNCIA. SUSTENTADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA A PARTIR DA PROVA ORAL QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA AUTORIA CRIMINOSA. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. EVENTUAIS CONTRADIÇÕES NO ÂMBITO DAS PROVAS ORAL E DOCUMENTAL E DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.

PLEITO
S
SUBSIDIÁRIO
S
DE
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S DO M
EIO
FÚTIL E UTILI
ZAÇÃO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI COMETIDO POR VINGANÇA, INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. CRIME SUPOSTAMENTE PERPETRADO DE FORMA A SURPREENDER O OFENDIDO, DIFICULTANDO OU IMPOSSIBILITANDO A SUA DEFESA. VERSÃO APRESENTADA NO BOJO DA PEÇA DEFENSIVA QUE SE REVELA ISOLADA NOS AUTOS. A EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS CONSTANTES NA PRONÚNCIA SOMENTE PODE OCORRER QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.

PRELIMINAR REJEITADA, NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0301111-57.2013.8.05.0039, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Camaçari /BA, tendo como Recorrente
AGAMENON MOREIRA BRANDÃO
e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora